Tribunal: TJMT
Processo: 1027721-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027721-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), MAXWELL MARQUES SOARES - CPF: 000.372.101-90 (AGRAVADO), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INTEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada fora do prazo legal. A decisão agravada reconheceu a preclusão da discussão sobre eventual excesso de execução em razão da inércia da autarquia, que, embora regularmente intimada, deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal. Posteriormente, o INSS buscou reabrir a discussão por meio de exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada por intempestividade e por demandar dilação probatória. O exequente limitou expressamente a execução a sessenta salários mínimos, renunciando a valores excedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo legal, sob a forma de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se é possível discutir excesso de execução já reconhecido como precluso, sob o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo legal previsto no art. 525 do CPC; o seu não oferecimento acarreta preclusão consumativa, inviabilizando a rediscussão de matérias que dependam de provocação tempestiva da parte.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e que não exijam dilação probatória, como prevê a jurisprudência consolidada do STJ.

A alegação de excesso de execução, quando depende de instrução técnica ou envolve divergência de cálculos entre as partes, não pode ser conhecida via exceção de pré-executividade, especialmente quando a parte deixou de impugnar tempestivamente os valores homologados.

A renúncia expressa do exequente ao valor que excede sessenta salários mínimos afasta qualquer possibilidade de excesso de execução, tornando inócuo o questionamento posterior formulado pela Fazenda Pública.

Permitir a rediscussão da matéria já preclusa afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo legal, sendo intempestiva e ineficaz se veiculada posteriormente por meio de exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e que não exijam dilação probatória.

A alegação de excesso de execução deve ser apresentada oportunamente por meio de impugnação ou embargos, salvo quando o erro for evidente e verificável de plano.

A preclusão impede a rediscussão de questões já decididas, ainda que sob novo fundamento ou por meio de via processual inadequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 525, §1o, V, 535 e 85, §§ 1o, 2o e 11; Lei Estadual/MT no 17.116/2020, art. 23, VI.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-3, AI no 5001455-21.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, j. 04/04/2023, DJEN 13/04/2023.

STJ, REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 12/05/2010.

STJ, AgInt no AREsp no 2.581.327/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2024, DJe 13/09/2024.

TJMT, AI no 1019230-67.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/07/2022, DJE 27/07/2022.

TJMT, AI no 1033102-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Ero

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença derivado da Ação Previdenciária n.o 1045946-08.2019.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela autarquia por considerá-la intempestiva.

Em suas razões recursais, o INSS alega, em suma, que os cálculos apresentados pela parte exequente, e posteriormente homologados, conduzem à quantia de R$ 221.607,30, enquanto, segundo apuração interna do setor de cálculos da Procuradoria-Geral Federal, os valores devidos perfazem R$ 116.428,49, sustentando, pois, a existência de um suposto excesso de execução na ordem de R$ 105.178,81.

Defende que, por se tratar de matéria de ordem pública, a alegação de excesso de execução pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo que deduzida fora do prazo previsto para impugnação à execução.

Intimado, o agravado MAXWELL MARQUES SOARES apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sustentando que houve expressa renúncia ao valor excedente ao teto das Requisições de Pequeno Valor (RPV), limitando-se a execução ao montante correspondente a sessenta salários mínimos, o que afastaria qualquer alegação de excesso. Requereu, ainda, a fixação de honorários advocatícios recursais.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso não se manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central da controvérsia é decidir se é possível discutir, em sede de agravo de instrumento, excesso de execução já reconhecido como precluso pela decisão agravada, mediante exceção de pré-executividade intempestiva.

Em outras palavras, questiona-se se, mesmo diante de decisão que considerou preclusa a discussão sobre cálculos já homologados, ainda poderia o INSS impugná-los sob o fundamento de se tratar de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, o agravante, embora regularmente intimado para apresentar impugnação, deixou transcorrer in albis o prazo legal, vindo apenas fora do prazo a opor exceção de pré-executividade. Esta, por sua vez, foi rejeitada pelo juízo de origem, com fulcro nos arts. 507 e 535 do CPC.

O agravado, de forma expressa, limitou a execução ao valor correspondente a sessenta salários mínimos, renunciando a eventual excesso, o que torna inócua a alegação de excesso pela autarquia.

É pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual a exceção de pré-executividade pode ser manejada para suscitar matéria de ordem pública, inclusive excesso de execução. Contudo, essa faculdade não afasta a exigência de que tais questões sejam arguidas oportunamente, quando exigem dilação probatória ou envolvem fatos que não sejam de plano aferíveis.

No caso, não se trata de erro material evidente, mas de divergência entre os cálculos da parte exequente e os da Fazenda Pública, exigindo, pois, instrução e análise técnica — o que não se compatibiliza com a via da exceção de pré-executividade, muito menos após o prazo legal de impugnação.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o excesso de execução, para ser apreciado via exceção, deve ser evidente, o que não se verifica aqui. A rejeição da peça, por intempestividade e ausência de plausibilidade jurídica evidente, mostra-se correta e legítima.

Em resumo: (a) O INSS foi intimado e não impugnou oportunamente os cálculos; (b) A exceção de pré-executividade foi rejeitada por intempestividade; (c) Não há erro material flagrante nos valores homologados; (d) A renúncia expressa ao valor excedente demonstra a regularidade da execução.

Esta colenda Câmara já vem decidindo no sentido de desprover o agravo interposto pelo INSS.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de intempestividade e impossibilidade de discussão do excesso de execução por meio dessa via. O INSS sustenta que os valores arbitrados para a execução são excessivos e desproporcionais, requerendo a revisão e adequação dos montantes, bem como o cancelamento do RPV/Precatório expedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS é intempestiva; e (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução pode ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil (CPC), sendo intempestiva caso não respeite esse limite temporal.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A alegação de excesso de execução, salvo quando evidente e apurável de plano, demanda instrução probatória, devendo ser arguida por meio de embargos à execução, nos termos do artigo 525, §1o, inciso V, do CPC.

A preclusão impede que a parte executada rediscuta questões que deveriam ter sido suscitadas tempestivamente em embargos à execução, em respeito ao princípio da coisa julgada e da segurança jurídica.

A flexibilização das regras processuais não pode ser admitida em prejuízo da parte exequente, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada dentro do prazo legal, sendo intempestiva se protocolada fora desse período.

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória.

A alegação de excesso de execução deve ser veiculada por meio de embargos à execução, salvo quando o erro for evidente e verificável de plano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §1o, V, e 535. Jurisprudência relevante citada:TRF-3, AI no 5001455-21.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, j. 04/04/2023, DJEN 13/04/2023. STJ, REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 12/05/2010. STJ, AgInt no AREsp no 2.581.327/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2024, DJe 13/09/2024. TJMT, AI no 1019230-67.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/07/2022, DJE 27/07/2022. (N.U 1033102-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

A decisão recorrida permanece hígida, mantendo-se os cálculos homologados. Eventuais discussões sobre os consectários devem ser promovidas por meios processuais adequados, dentro do prazo legal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, mantendo-se íntegra a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade por intempestiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025